Tribunal: TJMT
Processo: 0001768-24.1990.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001768-24.1990.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JUCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRECEDENTE VINCULANTE RESP. 1340553/RS - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS E INÉRCIA DO EXEQUENTE, QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO - CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE INAUGURAM A FLUÊNCIA DOS PRAZOS LEGAIS - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do precedente vinculante Resp. 1340553/RS, fixou diversas teses sobre a questão da prescrição intercorrente em feitos executivos fiscais, numerando-as nos temas 566, 567, 568, 569, 570, 571.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei Federal no 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, suficientes para garantir integralmente a execução, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. (Tese do Tema 566)

"Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." (Tese do Tema 567 e 569)

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." (Tese do Tema 568)

"A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." (Tese dos Temas 570 e 571)

Não demostrada a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nem arguida circunstância de efetiva nulidade por ausência de intimação, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra a r. sentença proferida pelo Exm
o. Juiz de Direito da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondon
ópolis, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de Jucelino Salviano de Oliveira, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito
(Id. 199415756).

O Apelante sustenta, em apertada síntese, que nunca deixou de dar prosseguimento ao feito, bem como a
não aplicação art.
40, §2o e §4o, da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ.

Nesse contexto, pugna para que seja reformada a sentença atacada, afastando-se a prescrição intercorrente nela reconhecia.

Contrarrazões apresentada pela parte Apelada, por meio da curadoria especial.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na análise sobre a prescrição intercorrente, é certo ser necessário observar as razões de decidir constantes do precedente vinculante REsp 1340553/RS, julgado no qual o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou diversas teses sobre a questão da prescrição intercorrente em feitos executivos fiscais, numerando-as nos temas 566, 567, 568, 569, 570, 571.

Eis o teor da ementa do precedente vinculante em comento:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018) (GN)

Pelas razões expostas, é patente que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial, há o decurso automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão disposto no §2o do art. 40 da Lei Federal no 6.830/80, caso não haja a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, suficientes para garantir integralmente a execução.

Da mesma forma, não efetivada a citação do devedor e/ou não realizadas novas diligências frutíferas de contrição de bens no curso do prazo de 01 (um) ano acima mencionado, há o início automático prazo prescricional quinquenal, aplicável aos executivos fiscais de dívida tributária.

Pois bem.

Voltando-me ao caso concreto, verifico que
inúmeras ações executivas foram ajuizadas e “reunidas” no presente feito:

P
rocesso 294/1991, C
r
$ 505,68
;

exercício 1985
, imóvel localizado na Rua 07, no 462, quadra 06, lote 15
, Parque Residencial Nova Era
, CDA 2666/1990;

P
rocesso 334/1991, Cr$ 8.254,39
;

exercício 1985
,

Travessa Paulo VI,
no
55, quadra 07, lote 16, Jardim Urupês, CDA 8634/1989;

P
rocesso 257/1991, Cr$
505,68
;

exercício 1985
,
Rua 15 no 658
, quadra 18, lote 08, Parque Residencial Nova Era;
CDA 2775/1990;

P
rocesso
1301/1992
, Cr$ 7.951,29; exercícios 19
86, 1987 e 1988;
imóvel Rua 20 no 1149, quadra 7 A, lote 02, Parque Residencial Nova Era
;
CDA 6063/1991, 6846/1991 e 8703/19
9
1;

P
rocesso
11/1991
, Cr$ 604,82; exercício 1985; Rua 13 no 307, quadra 10, lote 20, Parque Residencial
Nova Era;
CDA 2715/90;

P
rocesso
306/1991
,
Cr$ 505,68; exercício 1985; Rua 12 no 147, quadra 03, lote 25, Parque Residencial
Nova Era;
CDA 2648/1990;

P
rocesso 855/1992, Cr$ 5.949,19; exercícios 1986, 1987 e 1988;
Rua 04 no 523, quadra 17, lote 5, Parque Residencial Nova Era,
CDA
5356/1991, 5923/1991 e 7773/1991;

P
rocesso 860/1991, Cr$ 6.208,73; exercícios 1986 e 1987;
Rua 11 no 700, quadra 16, lote 03, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5343/1991 e 5906/1991;

P
rocesso
6337/1993
, Cr$ 5.349,65; exercícios 1986, 1987 e 1988; Rua
07 no 438, quadra 06, lote3 13, Parque Residencial Nova Era;
CDA
5261/1991, 5814/1991 e 7652/1991;

P
rocesso 14644/1994, Cr$ 1.277,83; exercício 1989;
Rua 20 no 1149, quadra 7 A, lote 02, Parque Residencial Nova Era;
CDA
8163/1993;

P
rocesso
122/1991 (
6485/1993
)
, Cr$ 569,96; exercício 1985; Rua 14 no 713, quadra 16, l
ote 35, Parque Residencial Nova Era,
CDA 2768/1990;

P
rocesso 08/1991, Cr$ 505,68; exercício 1985; Rua 07 no 498, quadra 06, lote 18
, Parque Residencial Nova Era,
CDA 2669/1990;

P
rocesso 1299/1992; Cr$ 6.452,40; exercícios 1986 e 1988;
Rua 13 no 307, quadra 10, lote 20, Parque Residencial Nova Era;
CDA 5310/1991, 5868/1991 e 7709/1991;

P
rocesso 7510/1993; Cr$ 5.349,65; exercícios 1986, 1987 e 1988;
Rua 1
9
no 180, quadra 24, lote 29, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5403/1991, 5976/1991 e 7830/199
1;

P
rocesso 1351/1992; Cr$ 58.719,34; exercícios 1986, 1987 e 1988; Rua 17 no 394, quadra CH, lote 37, Parque Nova
Era, CDA 5233/1991, 5787/1991 e 7594/1991;

P
rocesso 586/1997; Cr$ 4,21; exercício 1990; Rua 5 no 14, quadra 07, lote 30, Parq
ue Residencial Nova Era,
CDA 6401/1994;

Processo 34002/199
4
; Cr$ 4,11; exercício 1990; Rua 15 no 646,
quadra 18, lote 7, Parque Residencial Nova Era,
CDA 6487/1994;

Processo 33213/1994; Cr$
4,21; exercício 1990; Rua 05 no 126, quadra 08, lote 33, Parque Residencial Nov
a Era;
CDA 6406/1994;

Processo
3596/1993
, Cr$ 4.750,10; exercício 1986, 1987 e 1988;
Rua 12 no 385, quadra 09, lote 28, Parque Nova Era,
CDA 52
9
3/1991, 5850/1991 e 7691/1991;

Processo 568/1997; Cr$ 4,11; exercício 1990; Rua 14 no 730, quadra 17, lote 14,
Parque Residencial Nova
Era,
CDA
6480/1991;

Processo 7169/1993, Cr$ 5.349,65; exercício 1986, 1987 e 1988; Rua
1 no 343, quadra 20, lote 12, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5381/1991, 5952/1991 e 7800/1991;

Processo 3967/1993, Cr$ 505,68; exercício 1985; Rua 02 no 739, quadra 21, lote 13, Par
que Residencial Nova Era,
CD
A 2798/1990;

P
rocesso
(157/1991)
4109/1993, Cr$ 505,68; exercício 1985, Rua 03, no 356, quadra 14, lote 26, Parque Residencial Nova Era, CDA 2745/1990;

Processo 875/1992
, Cr$ 5.349,65; exercício 1986, 1987 e 1988; Rua 19 no 108, quadra 24, lote 23, Parque Residencial nova Era, CDA 5401/1991, 5974/1991 e 7828/1991;

Processo no 384/1992, Cr$ 5.349,65; exercício 1986 a 1988;
Rua 07 no 285, quadra 10, lote 07, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5297/1991, 5855/1991 e 7696/1991;

Processo no 33246/1994; Cr$ 4,11; exercício 1990; Rua 07 no 296, quadra 10, lote 15,
Parque Residencial Nova Era,
CDA 6416/1994;

Processo 570/1997; Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 15 no 741, quadra 17, lote 28, Parque
Re
siden
cial Nova Era;
CDA 6485/1994;

Processo 24660/1994; Cr$ 2.525,26; exercício 1989;
Rua 19 no 180, quadra 24, lote 29, Parque Residencial Nova Era,
CDA 7371/1993 e 7370/1993
;

Processo
620/1991; Cr$
553,56; exercício 1985; Rua 19 no 180, quadra 24, lote 29, Parque Residencial Nova Era, CDA 2810/1990;

Processo no 3968/1993, Cr$ 604,82; exercício 1985, Rua 05 no 14, quadra 07, lote 30, Parque Residencial Nova Era, CDA 2684/1990;

Processo
no 3651/1993
, Cr$ 7.615,98; exercício 1986, 1987 e 1988; Rua 05 no
126, quadra 08, lote 33, Parque Residencial Nova era,

CDA 5289/1991, 5843/1991 e 7681/1991;

Processo 040/91, Cr$ 505,68, exercício 1981; Rua 6 no 296, quadra 10, lote 15, Parque Residencial Nova
E
ra, CDA 2710/1990;

Processo 1740/1992, Cr$ 4.750,00; exercício 1986, 1987 e 1988; Rua 8 no 437, quadra 6,
lote 6, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5255/1991, 5808/1991 e 7646/1991;

Processo 13072/1993, Cr$ 8.985,99; exercício 1991, Rua 17 no 394, quadra
CH, lote 37, Parque Residencial Nova Era,
CDA 891/1993;

Processo 26273/1994, Cr$ 23093,85; exercício 1992;
Rua 5 no 14, quadra 07, lote 30, Parque Residencial Nova Era,
CDA 3363/1993,
3365/1993, 3370/1993, 3377/1993, 3384/1993, 3388/1993, 3389/1993, 3390/1993
e
3395/1993
;

Processo 33005/1995, Cr$ 4,19; exercício 1990, Rua 20 no 1149, quadra 7 A, lote
13, Parque Residencial Nova Era,
CDA 7247/1994;

Processo 33232/1995, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 6 no 344, quadra 10, lote 19, Parque Residencial Nova Era, CDA 6420/1994;

Processo 33231/1995, Cr$ 4,21, exercício 1990, Rua 13 n
o 307, quadra 10, lote 20, Parque Residencial Nova Era, CDA 6421/1994;

Processo 33247/1995, Cr$ 4,11, exercício 1990, Rua 07 no 309, quadra 10, lote 09
, Parque Residencial Nova Era,
CDA 6414/1994;

Processo 7314/1997, Cr$ 13,83, exercício 1991, Rua 7
no 497, quadra 11, lote 11, Parque Residencial Nova Era, CDA 6316/1991;

Processo 7315/1997, Cr$ 13,83, exercício 1991, Rua 07 no 485, quadra 11, lote 10,
Parque
Residenc
ial Nova Era,
CDA 6315/1991;

Processo 7326/1997, Cr$ 6,97, exercício 1991, Rua 11 no 700, quadra 16, lote
3, Parque Residencial Nova Era,
CDA 6343/1991;

Processo 7327/1997, Cr$ 13,83, exercício 1991, Rua 3 no 283, quadra 16, lote 7, Parque Residencial Nova Era, CDA 6344/1991;

Processo 7357/1997, Cr$ 14,04, exercício 1991, Rua 5 no 14, quadra 7, lote 30, Parque Residencial Nova
Era, CDA 6288/1991;

Processo 205/1992, Cr$ 5.349,65, exercício 1986 a 1988,
Rua 6 no 296, quadra 10, lote 15, Parque Residencial Nova
Era,
CDA
5305/1991, 5863/1991 e 7704/1991;

Processo 866/1992, Cr$ 7.747,85, exercício 1986, 1987 e 1988,
Rua 14 no 787, quadra 20, lote 35, Parque
Residenc
ial Nova Era,
CDA 5388/1991, 5960/1991 e 7809/1991;

Processo 869/1992, Cr$ 5.349,65, exercício 1986, 1987 e 1988,
Rua 2 no 739, quadra 21, lote 13, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5392/1991, 5964/1991 e 7814/1991;

Processo 219/1992, Cr$ 5.349,65, exercício 1986 e 1988, Rua
6 no 272, quadra 10, lote 13, Parque
Resi
dencial Nova Era,
CDA 5303/1991, 5861/1991 e 7702/1991;

Processo 7319/1997, Cr$ 13,83, exercício 1991, Rua 3 no 344, quadra 14, lote 25, Parqu
e Residencial Nova Era,
CDA

6336/1991;

Processo 7109/1997, Cr$ 13,83, exercício 1991, Rua 10 no 372, quadra 08, lote 15,
Parque Residencial Nova Era,
CDA 6292/1991;

Processo 15520/1994, Cr$ 45.250,14, exercício
1989,
imóveis
localizados no Parque Residencial Nova Era e

Parque Residencial Sagrada Família
,
CDA
7263
,
72
62
,
7261
,
7260
,
7259
,
7257
,
7256
,
7255, 7254
,
7253, 7264,

7317
,
7
2
16
,
7201
,
7199
,
7198
,
7193
,
7191
,
7192
,
7190
,
7189
,
7188
,
7252
,
7251
,
4763
,
4605
,
4587, 4592
/1993.

Processo 666/1997, Cr$ 4,11;
exercício 1990,
Rua 1 no 355, quadra 20, lote 13, Parque Residencial Nova Era, CDA 6509/1994;

Processo 665/1997, Cr$ 4,11, exercício 1990,
Rua 1 no 356, quadra 16, lote 26, Parque Residencial Nova Era,
CDA 6471/1994
;

Processo 664/1997, Cr$ 4,11, exercício 1990, Rua 1 no 268, quadra 16, lote 27, Parque Residencial Nov
a Era,
CDA 6472/1994;

Processo 683/1997, Cr$ 4,19; exercício 1990, Rua 11 no 700, quadra 16, lote
3, Parque Residencial Nova Era,
CDA 6462/1994;

Processo 33241/1995, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 12 no 385, q
uadra 09, lote 28, Parque Residencial Nova Era,
CDA 6411/1994;

Processo 845/1992, Cr$ 5.349,65
; exercício
s
1986, 1987 e 1988; Rua
1 no 332, quadra 16, lote 24, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5352/1991, 5917/1991 e 7767/1991
;

Processo 204/1992, Cr$ 4.750,10; exercícios
1986 a 1988, Rua 06 no 308, quadra 10, lote 16, Parque Residencial Nova Era, CDA 5306/1991, 5864/1991 e 7705/1991;

Processo 22270/1994, Cr$ 27.960,44; exercício
1992
,
imóveis do Parque Residencial Nova Era,
CDA 3512, 3516, 3517, 3518, 3520, 3521, 3527, 3533, 3547, 3555, 3556,
3557/1993;

Processo 489/1997, Cr$ 4,21; exercício 1990, Rua 13 no 354, quadra 11., lote 5, Parque Resid
encial Nova Era;
CDA 6425/1994;

Processo 498/1997, Cr$ 4,21, exercício 1990, Rua 13 no 343, quadra 10, lote 23,
Parque Residencial Nova Era,
CDA 6423/1994;

Processo 532/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 1 no 332, quadra 16, lote 24, Parque Residenc
ial Nova Era,
CDA 6469/1994;

Processo 537/1997, Cr$ 12,70; exercício 1990, Av. Vereador Antônio L. Neto no 842, quadra 27, lote 14,
N. H. São José I,
CDA 5438/1994;

Processo 656/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 3 no 296, quadra 14, lote 21, Parque Residencial Nova Era, CDA 6456/1994;

Processo 633/1997, Cr$ 4,11, exercício 1990, Rua 1 no 343, quadra 20, lote 12, Parque
Reside
ncial Nova Era, CDA 6508/1994;

Processo 634/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 3 no 344, quadra 14, lote 25, Parque Residencial Nova
Era,
CDA 6457/1994;

Processo 639/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 7 no 498, quadra 6, lote 18, Parque Residencial Nova Era, CDA 6399/1994;

Processo 640/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 7 no 462, quadra 6, lote 15, Parque Residencial Nova Era, CDA 6398/1994;

Processo 655/1997, Cr$ 4,37; exercício 1990, Rua 19 no 562, quadra 18, lote 33, Parque Residencial Nova Era, CDA 6499/1994;

Processo 637/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 8 no 449, quadra 6, lote 6, Parque Residencial Nova Era, CDA 6396/1994;

Processo 1354/1992, Cr$ 5.349,65; exercícios 1986 a 1988; R
u
a 12

no
135, quadra 03, lote 24,
Pa
rque Nova Era,
CDA 5245, 5797 e 7615/1991;

Processo 2267/1992, Cr$ 3.550,99, exercícios 1987 e 1988, Rua 14 no 730, quadra 17,
lote 14, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5925 e 7775/1991;

Processo 883/1992, Cr$ 5.349,65; exercícios 1986 a 1988, Rua 15 no 646, quadra 18, lote 7, Parque
Residencial Nova Era,
CDA 5365, 5934 e 7782/1991;

Processo 4428/1993
(330/1991)
, Cr$ 512,55; exercício 1985, Rua 10 no 98, quadra 2, lote 10, Parque Residencial Nova Era, CDA 2638/1990;

Processo 636/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 7 no 438, quadra 6, lote 13, Parque Residencial Nova Era, CDA 6397/1994;

Processo 635/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 8no 437, quadra 6, lote 6, Parque Residencial Nova Era, CDA 6395/1994;

Processo 33978/1995, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 1 no 95, quadra 24, lote 10,
Parque Residencial Nova Era,
CDA 6524/1994;

Processo
(547/1989)
3316/1993, NCZ$ 867,95; exercício 1984, Rua Interna
quadra 07, lote
16
,
Jd
Urupês,
CDA 8633/1999;

Processo 7352/1997, Cr$ 13,83; exercício 1991, Rua 7 no 498, quadra 6, lote 18, Parque Resi
dencial Nova Era,
CDA 6283/1991;

Processo 593/1997, Cr$ 4,11, exercício 1990, Rua 19 no 168, quadra 24, lote 28,
Parque Residencial Nova Era,
CDA 6530/1994;

Processo 592/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 19 no 180, quadra 24, lote 29, Parque Residencial Nova Era, CDA 6531/1994;

Processo 584/1997, Cr$ 4,21; exercício 1990, Rua 5 no 59376, quadra 07, lote 32, Parque Residencial Nova
Era,
CDA 6403/1994;

Processo 33211/1995; Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 11 no 348, quadra 09, lote 13, Parque
Residen
cial Nova Era, CDA 6408/1994;

Processo 7293/1997, Cr$ 14,04; exercício 1991, Rua 13 no 307, quadra 10, lote 20, Parque Residencial Nova Era, CDA 6311/1991;

Processo 7125/1997, Cr$ 14,04; exercício 1991, Rua 5 no 126, quadra 8, lote 33, Parque Residencial Nova Era, CDA 6295/1991;

Processo 7131/1997, Cr$ 13,83; exercício 1991, Rua 12 no 361, quadra 09, lote 26, Parque Residencial Nova Era, CDA 6301/1991;

Processo 7128/1997, Cr$ 13,83; exercício 1991, Rua 11 no 348, quadra 09, lote 13, Parque Residencial Nova
Era, CDA 6298/1991;

Processo 588/1997, Cr$ 4,11; exercício 1990, Rua 19 no 108, quadra 24, lote 23, Parque Residencial Nova Era, CDA 6529/1994;

Processo 624/1997, Cr$ 5,99; exercício 1990, Rua 10 no 32, quadra 01, lote 10, Parque Residencial Nova Era, CDA 6381/1994;

Processo 575/1997, Cr$ 4,19; exercício 1990, Rua 4 no 523, quadra 17, lote 5, Parque Residencial Nova Era, CDA 6477/1994;

Processo 15920/1993, Cr$ 9.41
6,54
, exercício 1989,
Rua 17 no 394, quadra CH, lote 37, Parque Residencial Nova Era,
CDA 7197/1993;

Processo 1311/1992, Cr$ 4.750,10, exercícios 1986 a 1988,
Rua 7 no 485, quadra 11, lote 10, Parque Residencial Nova Era,
CDA 5322, 5880 e 7722/1991;

Processo 389/1991, Cr$ 505,68;
exercício
1985, Rua 11 no 360, quadra 9,
lote
14,
Parque

Residencial
Nova Era, CDA 2693/1990;

Processo 5/1991, Cr$ 505,68,
exercício
1985, Rua 7 no 309, quadra 10,
lote
09,
Parque

Resid
encial
Nova Era, CDA 2704/1990;

Processo 129/1991, Cr$ 505,68, exercício 1985, Rua 8 n
o 437, quadra 06, lote 06, Parque Residencial Nova Era,
CDA 2658/1990;

Processo 91/1991, Cr$ 505,68; exercício 1985, Rua 8 no 449, quadra 06, lote 07, Parque Residencial Nova Era, CDA 2659/1990;

Processo 7341/1997, Cr$ 13,83, exercício 1991, Rua 19 no 180, quadra 24, lote
29, Parque Residencial Nova Era,
CDA 6415/1991;

Processo 7295/1997, Cr$ 13,83; exercício 1991, Rua 6 no 32, quadra 10, lote 17, Parque Residencial Nova Era, CDA
6309/1991;

Processo 7292/1997, Cr$ 14,04; exercício 1991, Rua 13 no 343, quadra 10, lote 23, Parque Residencial Nova Era, CDA 6312/1991;

Processo 7134/1997, Cr$ 13,83, exercício 1991, Rua 7 no 285, quadra 10, lote 07, Parque Residencial Nova Era, CDA 6305/1991;

Processo 7359/1997, Cr$ 14,04; exercício 1991, Rua 5 no 59376, quadra 7, lote 32, Parque Residencial Nova Era,
CDA 6290/1991;

Processo 15810/1994, Cr$ 43.115,06; exercício 1989, CDA 7250, 7249, 7248, 7230,
7228, 7293, 7292, 7323, 7321, 7337, 7234, 7238, 7239, 7240, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7349, 7350, 7346, 7347, 7343, 7356,
7315, 7309, 7308, 7306, 7303, 7299
e
7366
/1993
;

Processo 16701/1994, Cr$ 8.752,78; exercício 1989, CDA 7226, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222 e 7217/1993;

Processo 32/1991, Cr$ 505,68, exercício 1985, CDA 2765/1990;

Processo 1306/1992, Cr$ 7.651,52; exercício 1986 a 1988, CDA 5317, 5875 e 7717/1991;

Processo 2765/1992, Cr$ 3.550,99; exercício 1987 e 1988; CDA 5967 e 7820/1991;

Processo 207/1992, Cr$ 5.349,65; exercício 1986 a 1988; CDA 5307, 5865 e 7706/1991;

Processo 7/1991, Cr$ 596,62; exercício 1985, CDA 3146/1990;

Processo 153/1991, Cr$ 623,26; exercício 1985, CDA 2782/1990;

Processo 802/1992, Cr$ 7.951,29; exercício 1986 a 1988, CDA 5287, 5841 e 7677/1991;

Processo 1298/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988; CDA 5309, 5867 e 7708/1991;

Processo 795/1992, Cr$ 7.651,52; 1986 a 1988; CDA 5285, 5839 e 7675/1991;

Processo 900/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 e 1988;
CDA 5383, 5954 e 7802/1991;

Processo 276/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2728/1990;

Processo 169/1993, Cr$ 604,82; 1985, CDA 2722/1990;

Processo 301/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2759/1990;

Processo 125/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2688/1990;

Processo 1122/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988; CDA 5299, 5857 e 7698/1991;

Processo 1/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2766/1990;

Processo 7294/1997, Cr$ 13
,83; 1991; CDA 6310/1991;

Processo 7296/1997, Cr$
13,83, 1991, CDA 6308/1991;

Processo 7136/1997, Cr$ 13,83; 1991, CDA 6307/1991;

Processo 7135/1997, Cr$ 13,83, 1991, CDA 6306/1991;

Processo 7132/1997, Cr$ 13,83, 1991, CDA 6302/1991;

Processo 7133/1997, Cr$ 13,83, 1991, CDA 6303/1991;

Processo 33209/1995, Cr$ 4,11; 1990, CDA 6410/1994;

Processo 7317/1997, Cr$ 13,83; exercício 1991,
CDA 6334/1991;

Processo 7316/1997, Cr$ 14,04; exercício 1991, CDA 6314/1991;

Processo 10/1991, Cr$ 505,68;
exercício 1981; CDA 2708/1990;

Processo 33969/1995, Cr$ 4,19; 1990; CDA 6516/1994;

Processo 351/1991; Cr$ 505,68; 1985, CDA 2637/1990;

Processo 2044/1992, Cr$ 2.433,96; 1988, CDA 7601/1991;

Processo 339/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2788/1990;

Processo 321/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2799/1990;

Processo 844/1992, Cr$ 4.750,10; 1986 a 1988, CDA 5266, 5819 e 7657/1991;

Processo 846/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988, CDA 5353, 5918 e 7769/1991;

Processo 901/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988, CDA 5361, 5929 e 7777/1991;

Processo
6
/1991, Cr$ 505,68; 1985; CDA 2789/1990;

Processo 298/1991, Cr$ 621,22; 1985, CDA 2800/1990;

Processo 876/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988; CDA 5402, 5975 e 7829/1991;

Processo 33214/1995, Cr$ 4,11; 1990, CDA 6405/1994;

Processo 851/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988, CDA 5345, 5909 e 7761/1991;

Processo 1384/1992, Cr$ 27.495,44; 1987, CDA 1994/1991;

Processo 592/1992, Cr$ 3.810,53; 1986 e 1987; CDA 5334 e 5896/1991;

Processo 1300/1992, Cr$ 7.951,29; 1986 a 1988; CDA 5311, 5869 e 7711/1991;

Processo 22/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2702/1990;

Processo 23/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2712/1990;

Processo 31/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2767/1990;

Processo 131/1991; Cr$ 578,16; 1985, CDA 2716/1990;

Processo 293/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2711/1990;

Processo 14/1991; Cr$ 505,68; 1985, CDA 2744/1990;

Processo 33244/1995, Cr$ 4,11; 1990, CDA 6418/1994;

Processo 33248/1995, Cr$ 4,11; 1990, CDA 6413/1994;

Processo 33964/1995, Cr$ 4,11; 1990, CDA 6511/1994;

Processo 350/1991
, Cr$ 578,16; 1985, CDA 2685/1990;

Processo 719/1997, Cr$ 4,11; 1990; CDA 6464/1994;

Processo 490/1997, Cr$ 4,11; 1990, CDA 6426/1994;

Processo 492/1997, Cr$ 4,11; 1990, CDA 6427/1994;

Processo 33245/1995, Cr$ 4,11; 1990, CDA 6417/1994;

Processo 1312/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988; CDA 5323, 5881 e 7723/1991;

Processo 826/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988; CDA 5263, 5816 e 7654/1991;

Processo 899/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988, CDA 5382, 5953 e 7801/1991;

Processo 892/1992, Cr$ 8.190,53; 1986 a 1988; CDA 5374, 5944 e 7794/1991;

Processo 570/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988; CDA 5288, 5842 e 7680/1991;

Processo 10/1991, Cr$ 578,16; 195, CDA 2690/1990;

Processo 75/1991, Cr$ 505,68; 195, CDA 2697/1990;

Processo 396/1991, Cr$ 505,68; 1985, 2784/1990;

Processo 1353/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988; CDA 5256, 5809 e 7647/1991;

Processo 292/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2779/1990;

Processo 852/1992, Cr$ 5.349,65; 1986 a 1988; CDA 5354, 5919 e 7770/1991;

Processo 4527/1997, Cr$ 13,83; 1991; CDA 6282/1991;

Processo 6804/1997, Cr$ 23,13; 1991, CDA 6258/1991;

Processo 396/1991, Cr$ 594,56; 1985, CDA 2785/1990;

Processo 273/1991; Cr$ 505,68; 1985; CDA 2773/1990;

Processo 73/1991; Cr$ 505,68; 1985; CDA 2723/1990;

Processo 274/1991; Cr$ 578,16; 1985; CDA 2741/1990;

Processo 280/1991; Cr$ 569,95; 1985; CDA 2747/1990;

Processo 41/1991, Cr$ 505,68; 1985, CDA 2647/1990;

Processo 6540/2000, R$ 314,85; 1995; CDA 90015, 90016 e 90
017
/1998;

Processo 7211/1997, R$ 13,83; 1991; CDA 6363/1991;

Em Id. 199415751,
09/09/2022,

os editais de citação foram declarados nulos
,
com consequente determinação de intimação da parte Exequente para manifestar acerca da prescriç
ão intercorrente
, sendo mantida tal decisão em sede de agravo de instrumento, Id 199415755.

Em Id. 199415756, 29/08/2023, houve o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De acordo com a tese fixada no Tema 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a regular cientificação pessoal do
E
xequente a respeito da não localização do devedor - único responsável tributário indicado na CDA - foi suficiente para deflagrar, de forma automática, o curso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei Federal no 6.830/1980, pois tal fluência independia de requerimento prévio do
E
xequente ou de declaração expressa do Juízo.

Da mesma forma, nos termos da tese fixada nos Temas 567 e 569 do colendo Superior Tribunal de Justiça, findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão acima aludido sem a efetivação da citação do
E
xecutado, também teve início automático o fluxo do prazo prescricional quinquenal, ainda que a Fazenda Pública tenha diligenciado, sem êxito, no sentido de tentar localizar o devedor e mesmo que não tenha havido pronunciamento judicial do Juízo concernente ao término daquele sobrestamento.

Em que pese o Juízo de origem ter assinalado
a
“data de 30/11/1993 (ID. 64917580 – pág. 11 –), houve a manifestação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado, cuja citação negativa por Oficial realizada em ID. 64917580 – pág. 09 –), logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 30/11/1994, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).”
,
constato que não seria crível que indefinidamente ficasse o executado à mercê de ato executório que demandasse iniciativa da parte Exequente
quando bem entendesse em todos os executivos fiscais reunidos no presente feito, sendo cediço que o direito não socorre os que dormem.

Ressai qu
e,
em Id. 199415751,
09/09/2022,
foi acolhida a exceção de
pré
-executividade
no sentido de declarar
nulas as citações por editais,
além de ressaltar que naquele momento a parte executada ainda não foi citada regularmente
, havendo o feito
prosseguido
há mais de
trê
s décadas

sem qualquer medida hábil a obstar o decurso do prazo prescricional, situação fática que demonstra claramente a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Por conseguinte, na data de prolação da r. sentença apelada (2
9/08/2023
), a pretensão do M
unicípio de Rondonópolis
obviamente já havia sido fulminada pela prescrição intercorrente prevista na Lei de Execuções Fiscais, razão pela qual acertada a sentença extintiva.

Por todo o exp
osto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem custas

e sem honorários advocatícios de sucumbência recursal, porquanto, no juízo de origem, não houve condenação do apelante ao pagamento da verba honorária a autorizar a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024